Tribunal: TJDFT
Processo: 0011052-96.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIO APONTADO PELA RÉ. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DA RÉ CONHECIDOS E REJEITADOS. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PRESENÇA DE VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DA AUTORA CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. O mero inconformismo delineado nas razões dos embargos de declaração opostos pela ré, sem que estejam presentes os vícios apontados no acórdão embargado, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

2. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, deste modo, o órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pelo litigante, nem mesmo transcrever dispositivos constitucionais ou legais.

3. Se o v. acórdão, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela ré, quedou-se silente quanto à majoração da verba honorária fixada em favor da autora na sentença, cuja publicação deve-se considerar perpetrada sob a vigência do CPC/15, exsurge necessário o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela autora para sanar a omissão.

4. Embargos da ré conhecidos e rejeitados. Embargos da autora conhecidos e acolhidos.